Tribunal: CARF
Processo: 19647.007865/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007865/2007-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.102 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Ana Paula Fernandes (relatora), que conheceu do
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora ad hoc

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Fernandes
(Relatora), Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Tendo em vista que a Relatora original não mais integra o CARF, a
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, como Redatora ad hoc, formalizou o presente
acórdão, servindo-se da minuta depositada no diretório oficial do CARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007865/2007-12
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.102 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.007865/2007-12

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2401-02.173, proferido pela 1a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O auto-de-infração, DEBCAD n.° 37.088.561-9, decorre do fato do contribuinte
ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, a contribuição de segurados
empregados a seu serviço, contrariando desta forma o que dispõe o art. 30, inciso I, alínea "a", da
Lei n° 8.212, de 24/07/1991 combinado com o art. 216, inciso I, alínea "a" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. A penalidade aplicada
assumiu o valor de R$ 1.195,13 (um mil e cento e noventa e cinco reais e treze centavos). De
acordo com o relatório fiscal da infração, fls. 06, foi constatado, mediante análise das contas
contábeis relativas ao pagamento de pessoas físicas, que o Conttribuinte, efetuou pagamentos a
segurados empregados no período de 02/1997 a 12/2006, sem que tais quantias fossem
registradas em folha de pagamento. Ainda, no período de 05/2003 a 09/2006, o Contribuinte fez
pagamentos de remunerações a empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço
mediante cartão de premiação, que era fornecido através de contrato firmado com a empresa
INCENTIVE HOUSE S/A (CNPJ 00.416.126/0001-41), e sobre estes pagamentos a empresa não
efetuou o desconto da contribuição de responsabilidade dos segurados. O relatório fiscal da
aplicação da multa, fl. 08, apresenta a fundamentação legal que deu suporte à aplicação da
penalidade e a observação de que o valor legal recebeu atualização de acordo com a Portaria
MPS n.° 142, de 11/04/2007.
Em 09/10/2007, a DRJ, no acórdão no 11-20.522, às fls. 175/190, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 01/12/2011, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 344/350, exarou o Acórdão no 2401-02.173, DANDO PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RUBRICA
ESPECÍFICA.
ARRECADAÇÃO
PARCIAL. INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Não se configura a infração consistente em deixar de arrecadar mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados, quando o sujeito passivo deixa
de arrecadar apenas as contribuições incidentes sobre verbas que entende não
serem passíveis de tributação.
Recurso Voluntário Provido
Em 10/02/2012, às fls. 353/362, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Multa sob comento deve
incidir mesmo no caso de a empresa entender serem os valores livres de contribuição
previdenciária, recolhendo em parte o valor devido. De acordo com a União, o acórdão
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.102 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.007865/2007-12

recorrido concluiu que se a empresa entende não incidir a contribuição previdenciária sobre
determinada parcela, não é devida a multa por descumprimento de obrigação acessória constante
do art. 30, I, a da Lei 8.212/1991, quando recolhidas contribuições sobre parte da base de
cálculo. Em sentido contrário, os acórdãos paradigmas concluíram que a multa sob comento deve
incidir mesmo no caso de a empresa entender serem os valores livres de contribuição
previdenciária, recolhendo em parte o valor devido, em hipóteses igualmente de concessão de
prêmios por intermédio da empresa Incentive House.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 365/369, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Multa sob comento
deve incidir mesmo no caso de a empresa entender serem os valores livres de contribuição
previdenciária, recolhendo em parte o valor devido.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
373, o Contribuinte manteve-se inerte.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora ad hoc.
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O auto-de-infração, DEBCAD n.° 37.088.561-9, decorre do fato do contribuinte
ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, a contribuição de segurados
empregados a seu serviço, contrariando desta forma o que dispõe o art. 30, inciso I, alínea "a", da
Lei n° 8.212, de 24/07/1991 combinado com o art. 216, inciso I, alínea "a" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. A penalidade aplicada
assumiu o valor de R$ 1.195,13 (um mil e cento e noventa e cinco reais e treze centavos). De
acordo com o relatório fiscal da infração, fls. 06, foi constatado, mediante análise das contas
contábeis relativas ao pagamento de pessoas físicas, que o Conttribuinte, efetuou pagamentos a
segurados empregados no período de 02/1997 a 12/2006, sem que tais quantias fossem
registradas em folha de pagamento. Ainda, no período de 05/2003 a 09/2006, o Contribuinte fez
pagamentos de remunerações a empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço
mediante cartão de premiação, que era fornecido através de contrato firmado com a empresa
INCENTIVE HOUSE S/A (CNPJ 00.416.126/0001-41), e sobre estes pagamentos a empresa não
efetuou o desconto da contribuição de responsabilidade dos segurados. O relatório fiscal da
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.102 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.007865/2007-12

aplicação da multa, fl. 08, apresenta a fundamentação legal que deu suporte à aplicação da
penalidade e a observação de que o valor legal recebeu atualização de acordo com a Portaria
MPS n.° 142, de 11/04/2007.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Multa sob comento deve incidir mesmo no caso de a empresa entender
serem os valores livres de contribuição previdenciária, recolhendo em parte o valor devido.
Não há que se falar em não aplicação da referida multa.
De acordo com a União, o acórdão recorrido concluiu que se a empresa entende
não incidir a contribuição previdenciária sobre determinada parcela, não é devida a multa por
descumprimento de obrigação acessória constante do art. 30, I, a da Lei 8.212/1991, quando
recolhidas contribuições sobre parte da base de cálculo.
Em sentido contrário, os acórdãos paradigmas concluíram que a multa sob
comento deve incidir mesmo no caso de a empresa entender serem os valores livres de
contribuição previdenciária, recolhendo em parte o valor devido, em hipóteses igualmente de
concessão de prêmios por intermédio da empresa Incentive House.
Assiste razão a Fazenda Nacional. a multa sob comento deve incidir mesmo no
caso de a empresa entender serem os valores livres de contribuição previdenciária, recolhendo
em parte o valor devido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo (voto de Ana Paula Fernandes)
Voto Vencedor
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Redatora Designada

Peço licença para divergir da Conselheira Relatora em relação ao conhecimento
do recurso.
Conforme consta do relatório, no presente caso, temos lançamento para exigência
de multa pelo descumprimento da obrigação prevista no art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no
8.212/91, que possui a seguinte redação:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.102 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.007865/2007-12

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
(...)
Para a fiscalização, tendo o Contribuinte deixado de considerar certos valores em
sua folha de pagamento, descontou ‘a menor’ as contribuições previdenciárias incidente sobre a
remuneração paga aos seus empregados.
No entendimento do acórdão recorrido a melhor interpretação a ser dada para o
art. 30, I, alínea ‘a’ da Lei no 8.212/91 seria no sentido de que somente caracterizaria violação à
norma o caso da empresa – deliberadamente – deixar de reter e recolher o tributo, ignorando a
norma que lhe atribui a responsabilidade tributária. Essa conclusão pode ser obtida a partir dos
seguintes trechos do voto vencedor da decisão recorrida, a qual adotou como razões de decidir os
fundamentos condutores do acórdão proferido no processo no 37166.000545/2007-18:
“Conforme tenho sustentado em outros julgamentos, não creio que o tratamento isolado
em relação às diversas rubricas que compõe o salário de contribuição revele-se como a
forma correta de aplicação da norma. Creio que a solução mais adequada deve
considerar a regra matriz relacionada efetivamente à definição de qual seria a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Nesse sentido, observamos que à luz do que dispõe o inciso I do art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991, o elemento jurídico a ser considerado para efeito de análise do cumprimento da
obrigação refere-se à remuneração total paga, devida ou creditada aos segurados pelo
empregador:
...
Vê-se, portanto, que, se eventualmente o sujeito passivo não recolhe o tributo em
relação a determinada rubrica que acredita não ter incidência da contribuição
previdenciária, tal fato não implica em descumprimento da obrigação de arrecadação em
relação à remuneração vista de maneira integral.
Em verdade, o fracionamento dessas rubricas revela-se necessário para identificação dos
requisitos estabelecidos para verificação da não incidência do salário de contribuição
em conformidade com as inúmeras previsões do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Contudo, o conjunto de situações específicas que caracterizam a contraprestação
onerosa do empregado pela empresa em nada altera a natureza jurídica de cada uma
dessas rubricas que são, em seu conjunto, a remuneração devida ao segurado. Em outras
palavras, cada rubrica é espécie do gênero remuneração.
Desse modo, se houve arrecadação, isto é, desconto da parte do segurado em relação às
demais rubricas, não há que se falar em obrigação descumprida no tocante a uma
rubrica específica.”
...
No presente caso, temos a mesma situação, já que a Fiscalização inferiu, mediante a
verificação de diversos processos trabalhistas, que a empresa fiscalizada utilizava-se do
artifício de pagar remunerações a segurados empregados que lhes prestavam serviço
sem registrar a totalidade dos valores em folha de pagamento, ou seja, tais valores não
eram entendidos pela empresa como sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias, sendo certo que com relação às demais rubricas houve o desconto e
recolhimento.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.102 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.007865/2007-12

Em sede de recurso especial, usando dos acórdãos paradigmas 206-01.781 e 2302-
00.905, defende a Fazenda Nacional a manutenção da multa pois haveria descumprimento da
obrigação de fazer em relação a qualquer quantia ignorada pela empresa. Para a Recorrente, a
partir da leitura do art. 30, I, alínea ‘a’ da Lei no 8.212/91, seria possível observar claramente que
a empresa deve arrecadar as contribuições dos empregados a seu serviço, sobre a totalidade do
salário, realizando o devido recolhimento à Seguridade Social e, embora a norma não faça
exigência de que a omissão seja total, na medida em que é evidente que a lei requer o pagamento
integral do débito, haveria violação à norma no caso de descontos a menor.
Entretanto, em que pese a discussão do mérito, diante da especificidade da
conduta ora discutida (art. 30, I, alínea ‘a’ da Lei no 8.212/91, para a caracterização da
divergência ensejadora do conhecimento do recurso especial se faz necessário que os acórdãos
paradigmas tratem da mesma espécie de multa, o que de fato não ocorre.
Na caso do acórdão 206-01.781 o lançamento exigia multa pelo descumprimento
da obrigação acessória prevista no art. 32, I da Lei no 8.212/91 cuja previsão exige que o
contribuinte prepare as “folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social”. Trata-se de AI 68, exatamente o exemplo citado pelo acórdão
recorrido ao mencionar a diferença entre a conduta ora analisada (deixar de descontar parte) e
aquela relativa à infração de omitir fatos geradores em GFIP (deixar de informar a totalidade dos
valores que compõem a folha). Vejamos a ementa de cada do julgado:
Acórdão no 206-01.781
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/10/2006
CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ARTIGO 32, I DA LEI No 8.212/91 C/C
ARTIGO 283, I, “a” DO RPS, APROVADO PELO DECRETO No 3.048/99 -
SALÁRIO INDIRETO - CARTÕES DE PREMIAÇÃO - NÃO INCLUSÃO EM
FOLHA DE PAGAMENTO - CRITÉRIO PARA APURAÇÃO DO VALOR DA
MULTA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS.
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto-de-infração, o
qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, I da Lei n° 8.212/1991 c/c art. 225, I e § 9o e art. 283, I, “a” do
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999: “deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com este Regulamento e com os demais padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;”
A fiscalização previdenciária não atribuiu responsabilidade direta aos sócios, pelo
contrário, apenas elencou no relatório fiscal, quais seriam os responsáveis legais da
empresa para efeitos cadastrais. Se assim não o fosse, estaríamos falando de uma
empresa - pessoa jurídica, com capacidade de pensar e agir.
Recurso Voluntário Negado.
Já o segundo paradigma, acórdão 2302-00.905, trata de exigência de multa pelo
descumprimento do art. 32, III da Lei no 8.212/91: prestar à Secretaria da Receita Federal do
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.102 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.007865/2007-12

Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por
ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Vejamos parte da
ementa do acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO FISCO. AUTO DE
INFRAÇÃO CFL 35.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 32, III da Lei n° 8212/91 c/c art. 283,
II, ‘b’ do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de prestar ao Instituto
Nacional do Seguro Social todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do
interesse desta Autarquia, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização. A inobservância de obrigação tributária acessória constituise
fato gerador do auto de infração, convertendo-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária aplicada.
...
Observamos, portanto, que as infrações e multa correlatas discutidas nos
colegiados paradigmáticos são diversas daquelas tratadas no presente lançamento e neste cenário
não há como caracterizar a divergência interpretativa necessária ao conhecimento do recurso.
Por fim, vale destacar que diante do não conhecimento do Recurso Especial
interposto, fica este Colegiado impedido de se manifestar sobre o mérito do recurso.
Diante da ausência de similitude fática entre as situações analisadas pelos
acórdãos recorrido e paradigmas, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital